Tribunal: TCU
Processo: 009.352/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2485/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.352/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edilne Rodrigues da Silva (XXX.380.247-XX); Eloise Rodrigues Bastos (XXX.834.087-XX); Ivete da Cruz Araujo (XXX.279.497-XX); Neusa Terezinha Rocha da Rosa (XXX.855.467-XX); Ondina Rodrigues da Silva (XXX.090.367-XX); Roselene de Souza Galvao (XXX.576.096-XX); Sandra Rodrigues Gadelha (XXX.967.607-XX); Suzy Rodrigues Neves (XXX.872.067-XX); Tania Maria Fontenelle Aucar (XXX.517.267-XX); Valentina Abreu da Costa (XXX.130.647-XX); Vera Maria Holanda Fontenelle (XXX.346.167-XX); Vilza Marques Rigotti (XXX.648.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 72630/2023, 132087/2022 e 80157/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Marechal, Coronel e General do Exército, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU; e 1.7.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao órgão/entidade Comando do Exército que: 1.7.2.1. uma vez desconstituída a Ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica da pensão militar, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.